Tribunal: TJSP
Processo: 0015125-37.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2017-03-30
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Rosângela Aparecida Pires de Lima foi condenada por latrocínio, com pena de 54 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, posteriormente reduzida para 40 anos. A peticionária busca desclassificação para roubo e reconhecimento de participação de menor importância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
1. Rosângela Aparecida Pires de Lima foi condenada por latrocínio, com pena de 54 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, posteriormente reduzida para 40 anos. A peticionária busca desclassificação para roubo e reconhecimento de participação de menor importância.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) desclassificar o crime de latrocínio para roubo e (ii) aplicar a causa de diminuição de pena por participação de menor importância.
III. Razões de Decidir
3. As provas corroboram os fatos expostos na denúncia, demonstrando que Rosângela forneceu informações privilegiadas que facilitaram o crime. A participação de Rosângela foi ativa e relevante, não se configurando como de menor importância.
4. Não há que se falar em cooperação dolosamente distinta entre a réu e seus comparsas, uma vez que, nada indica que a acusada não quisesse ou não tenha assumido o risco de produzir o resultado fatal quando se associou aos outros agentes para praticar o assalto envolvendo uso de arma de fogo. Logo, a partir do momento em que a acusada se associou aos outros agentes para praticar assalto envolvendo uso de arma de fogo, aderiu integralmente à prática delitiva e aos riscos dela
decorrentes, ciente de que seus comparsas estavam armados e que a arma estava apta à realização de disparos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Pedido indeferido.
Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reexame de matéria probatória já debatida. 2. A participação ativa e relevante no delito impede a desclassificação para roubo.
Legislação Citada:
Código Penal, arts. 29, 70, 157, § 3o, II, 61, II, "c", 288, parágrafo único; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência Citada:
Revisão n. 0052468-19.2015.8.26.0000; Relator: Carlos Monnerat; Comarca: Presidente Prudente; Órgão julgador: 5o Grupo de Direito Criminal; Data do julgamento: 30/03/2017.